Tribunal: TJMT
Processo: 1024184-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024184-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SELMA VIEIRA ROCHA - CPF: 544.511.831-20 (RECORRIDO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO DAHIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS NÃO PRESCRITOS, FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA551 - PRETENSÃO RECURSAL DA REQUERIDA PARA REFORMA NA INTEGRA DA SENTENÇA -SENTENÇA

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença procedência dos pedidos iniciais, neste caso tem -se renovações de trato sucessivos, assim medida que se impõe declarar nulos os contratos realizados e condenar o Reclamado ao pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, respeitado o prazo prescricional quinquenal, com termo inicial a data de ajuizamento da demanda.

2.

Segundo consta nas razões recursais, a parte recorrente/promovida assevera que a sentença ora objurgada deve ser
reformada para indeferir direito referente ao FGTS, as férias e terço constitucional não pagos.

3.

Da análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que sem razão a recorrente/promovida, pois a parte recorrida assiste direito, vez que conforme se constata, não se vislumbrou pagamento do FGTS, férias e terço constitucional, sobre o período em referência, resguardando período prescrito.

4.

Nesse sentido, se extrai dos autos a comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, dessa forma há que se reconhecer a nulidade da contratação , como constou na sentença ora em análise.

5.

Ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

6.

Nessa senda, verifico que in casu, ocorreram renovações sucessivas do contrato temporário, forma pela qual ocorreu o desvirtuamento contratual, impondo assim a decretação da sua nulidade, reconhecendo direito ao percebimento do FGTS,férias e terço constitucional

referente ao período não prescrito, conforme constou na sentença em voga.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

8.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024